Tribunal: STF
Processo: RE 1455578
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O recurso extraordinário foi interposto por Bertino Rech, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO A PREFEITO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 157 E 835.
A orientação do STF, relativamente ao Tema 835, no sentido de que compete exclusivamente ao Poder Legislativo julgar as contas do Poder Executivo, tanto as de governo quanto as e gestão, não se aplica ao caso, mas sim, exclusivamente para fins do art. 1º, i, alínea g, da LC 65/90, na redação da LC 135/10 (Lei da Ficha Limpa). No mesmo sentido, não se aplica a orientação do STF, relativamente ao Tema 157. Assim, prevalece a competência do Tribunal de Contas do Estado para a imposição de multa e ressarcimento independentemente de manifestação do Legislativo. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 31, §§ 1º e 2º, 71, I e II e 75 da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento firmado nos Temas n. 157 e 835 da repercussão geral.

Sustenta que “as decisões que fixam débito ou aplicam multas emitidas pelos Tribunais de Contas, na apreciação prévia das contas de Chefe do Poder Executivo Municipal deve ser julgada pela respectiva Câmara de Vereadores, sob pena de nulidade.”

A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reapreciação da matéria. Em juízo de retratação o Tribunal de origem decidiu negar provimento ao agravo de instrumento em acórdão assim ementado:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO A PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS DE GESTÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 835 DO STF.
 1.	Pretende o excipiente a declaração de nulidade do débito fixado em seu desfavor pelo Tribunal de Contas do Estado a partir de análise de suas contas de gestão referentes ao exercício de 2011.
 2.	O  Tribunal de Contas do Estado detém competência para julgar as contas dos Administradores e aplicar sanções e multas decorrentes de irregularidades, com base nos”atos de gestão” art. 71, II, da CF/88), cujas decisões contam com eficácia de título executivo, na forma estabelecida no art. 71, § 3º, da CF, em julgamento técnico-administrativo. Relativamente “contas de governo” (art. 71, I, da CF/88), emite parecer técnico, em função consultiva, com relação às contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, cujo julgamento deverá ser levado a efeito pelas Câmaras de Vereadores respectivas.
 3.	Inaplicável, no caso, o Tema nº 835, julgado em sede de repercussão geral pelo STF, nos autos do RE 848826, pois sua aplicabilidade se restringe às hipóteses do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, alterada pela Lei Complementar 135/10. (lei de inelegibilidade).
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Registro que o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo provimento do recurso extraordinário, assentando a seguinte conclusão:

EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOS TERMOS DAS TESES DE MÉRITO DOS TEMAS 157 E 835/STF, CABE ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS JULGAR AS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO (ORDENAÇÃO DE DESPESAS) DOS PREFEITOS - CONTAS ANUAIS -, AUXILIADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS, QUE EMITIRÃO PARECER PRÉVIO, NÃO TENDO BASE A DISTINÇÃO FEITA PELO TJ LOCAL, DE QUE OS TEMAS EM TELA SE APLICAM APENAS PARA FINS ELEITORAIS, DE INELEGIBILIDADES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

É o relatório. Decido.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao negar provimento ao agravo de instrumento, concluiu o seguinte:

[...] alterando o entendimento anteriormente esposado, nego provimento ao agravo de instrumento, consignando que os Temas 157 e 835, submetidos ao rito da repercussão geral, aplicam-se apenas no que tange às contas de governo, apreciadas anualmente pelo Tribunal de Contas do Estado e depois submetidas à Câmara de Vereadores, o que atende ao disposto no art. 71, I, da Constituição Federal.
Relativamente às contas de gestão (caso dos autos), a possibilidade de atuação do TCE funda-se no disposto no art. 71, II, da Carta Magna e, nestas hipóteses, cabível a glosa e a imputação do débito, inclusive em relação a Prefeitos.
[...]
Portanto, o Tribunal de Contas, nos termos do art. 71, II, da CF, é competente para a aplicação de multas e imposição de ressarcimentos na apreciação das contas de gestão do administrador público, sendo que o julgamento não se confunde com aquele levado a efeito pelo Poder Legislativo, de natureza político-administrativa. E ainda, nos termos do § 3º, do art. 71 da CF “As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.”
Por fim, importante referir que a aplicação do Tema 835 do STF restringe-se aos fins previstos no art. 1º, alínea g, da LC 64/90 (Lei de Inelegibilidade), não se aplicando, portanto, ao caso concreto.

A respeito da matéria em análise, o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento que autoriza a pretensão jurídica deduzida pelo ora recorrente:

Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa.  3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal.                 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do              prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido. 
(RE 729.744, Relator o ministro Gilmar Mendes –              Tema n. 157/RG)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E          PROVIDO. 
I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31,               § 2º). 
II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). 
III - A Constituição Federal revela que o órgão  competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1º, I, g, da LC 64/1990, dada pela                            LC 135/2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de  Contas. 
IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins                do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. 
V - Recurso extraordinário conhecido e provido 
(RE 848.826, Redator para o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski – Tema n. 835/RG)

Saliento, por relevante, o fragmento do voto proferido pelo ministro Celso de Mello, por ocasião do julgamento do RE 729.744 (Tema n. 157/RG):

Tenho para mim que os preceitos constitucionais ora em exame – notadamente os incisos I e II do art. 71 e o art. 75, c/c o art. 31, §§ 1º e 2º, todos da Constituição da República – permitem definir como órgão competente para apreciar as contas públicas, sejam estas contas de Governo ou contas de gestão, do Presidente da República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal e, também, dos Prefeitos Municipais, o Poder Legislativo, a quem foi deferida a atribuição eminente de efetuar, com o auxílio opinativo do Tribunal de Contas, o controle externo em matéria de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 
As contas públicas dos Chefes do Executivo devem sofrer o julgamento – final e definitivo – da instituição                parlamentar, cuja atuação , no plano do controle                         externo da legalidade e regularidade da atividade                   financeira e orçamentária do Presidente da República,                      dos Governadores e dos Prefeitos Municipais, é            desempenhada com a intervenção “ad coadjuvandum” do Tribunal de Contas. 
[...]
Desse modo, e no plano dos Municípios, somente à Câmara de Vereadores – e não ao Tribunal de Contas – assiste a indelegável prerrogativa de apreciar (e de julgar), mediante parecer prévio de referido órgão técnico, as contas prestadas pelo Prefeito Municipal. Não se subsume, em consequência, à noção constitucional de julgamento das contas públicas do Chefe do Poder Executivo, inclusive dos Prefeitos                 Municipais, o pronunciamento técnico-jurídico do Tribunal de Contas. 

Destaco, ainda, importante trecho da decisão proferida no RE 1.231.883, ministro Luiz Fux: “Com efeito, apesar de a tese firmada no Tema 835 da Repercussão Geral dizer ‘Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010’, a ratio decidendi do julgado não se restringe à seara eleitoral no que se refere aos Tribunais de Contas, pois não haveria razão para se atribuir a órgãos diversos o julgamento das contas de gestão dos prefeitos, considerados seus efeitos eleitorais, civis ou administrativos, vez que se trata do mesmo objeto.” (com meus grifos)

Por fim, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I – Os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes. 
II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).
(RE 1.203.926 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º de setembro de 2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DE CONTAS DE PREFEITO . PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. 
1. É da Câmara Municipal a competência para julgamento das contas do prefeito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
2. A solução da controvérsia pressupõe o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 
3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 
4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(RE 1.255.205 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de maio de 2020)

Tal o contexto, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal.

3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, decretar extinta a execução proposta contra o recorrente.

4. Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente